Tribunal: TJPA
Processo: 0001953-11.2017.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001953-11.2017.8.14.0075

APELANTE: ANTONIO CARLOS MONTEIRO FERNANDES

APELADO: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COEXISTÊNCIA DE MANDADOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL E COLETIVO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 337, §§ 1º E 2º DO CPC. EXTINÇÃO DESTA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, V, DO CPC. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO DE REFORMA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO FERNANDES, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Porto de Moz que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado contra ato atribuído ao Prefeito Municipal de Porto de Moz/PA, extinguiu o processo sem resolução de mérito e condenou o ora Apelante por litigância de má-fé.

Em sua peça inicial de ID. 1123004, o ora Apelante relatou que em 2012 foi aprovado no concurso público para o cargo de auxiliar de vigilância do Município de Porto de Moz/PA.

Contudo, afirma que estaria sendo impedido de exercer suas funções pois teria sido “exonerado” pelo Prefeito Municipal em razão de intolerância política, sem que tivesse ocorrido o devido processo administrativo disciplinar para tanto.

Por essa razão, pede a declaração de nulidade do ato de

exoneração/afastamento do cargo, com a sua consequente recondução ao cargo de auxiliar de vigilância com o recebimento de seus vencimentos.

O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela antecipada requerida (ID. 1123008),

por entender que não se encontravam presentes nos autos os requisitos para a concessão da medida e sentenciou o feito nos seguintes termos (ID 1123014):

Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, de acordo com o art. 485, inciso V do NCPC, por reconhecer a ocorrência de litispendência com o Processo n° 0001505-38.2017, 814.0075.

Condeno o impetrante pela litigância de má-fé, nos termos do art., 81 do NCPC, a pagar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, independentemente, de ser o Impetrante beneficiário da Justiça Gratuita.

Intime-se a impetrante, através de seu advogado pelo Diário.

Intime-se a Fazenda Pública Municipal pessoalmente, com remessa dos autos.

Ciência ao Ministério Público.

Sem custas, após o prazo recursal arquivem-se.

P.R.I

Porto de Moz (PA), 28 de março de 2018.

Contra essa sentença o Apelante interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença guerreada por entender que o Mandado de Segurança não foi impetrado mediante litigância de má-fé, não sendo justa a referida condenação em razão da litispendência ocorrida.

Ao final pugna para que este processo seja apensado aos autos de número 0001505-38.2018.8.14.0075 (Mandado de segurança coletivo), e pela extinção do feito sem resolução de mérito com a absolvição da condenação de litigância de má-fé.

O Município de Porto de Moz apresentou contrarrazões de ID. 1123024, pelas quais requer a manutenção da sentença prolatada pelo juízo a quo.

O Representante do Ministério Público, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação e passo à análise do mérito.

Na espécie, a ocorrência da litispendência se faz indubitável, em razão da existência do Mandado de Segurança Coletivo n° 0001505-38.2017.8.14.0075, que, inclusive, já transitou em julgado com a concessão da segurança em favor do ora Apelante.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. EXAME PSICOLÓGICO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO. Tendo em vista a existência de duas ações em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, o critério eleito pelo legislador para induzir a litispendência é a citação válida, nos termos do art. 219, do CPC. Impõe-se o reconhecimento da litispendência e a consequente extinção do feito, nos termos do art. 267, inciso V, do Código de Processo Civil. RECURSO DESPROVIDO
. (Apelação Cível Nº 70052695699, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 21/02/2013)

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Haverá litispendência quando se repete ação que está em curso. Entende-se que uma ação é idêntica à outra quando se fazem presentes, entre a demanda anterior já em curso e a posta sob análise, a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. No caso, resta configurada a litispendência, razão pela qual a extinção do mandamus é medida que se impõe. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO PELA LITISPENDÊNCIA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
(Mandado de Segurança Nº 70044164853, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 21/10/2011)”

Remanesce, portanto, o pedido do recorrente quanto à sua condenação ao pagamento de 10% dez por cento sobre o valor da causa por litigância de má fé ante a existência da litispendência da ação coletiva com o Mandado de Segurança individual.

Ocorre que a lei processual civil disciplina o referido instituto da seguinte forma:

Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato

incontroverso;

II - Alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - Opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do

processo
;

VI - Provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que está sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

§ 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 3º O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.

Ora, é certo que o Impetrante provocou o Poder Judiciário duas vezes para análise do mesmo pedido.

Contudo, em que se pese o reconhecimento da litispendência, não vislumbro que o apelado tenha agido de má-fé ao ajuizar a segunda demanda, pelo que deixo de condená-lo ao pagamento de multa.

Nesse sentido, precedente desta Colenda Turma, de minha relatoria:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 337, §§ 1º E 2º DO CPC. EXTINÇÃO DESTA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, V, DO CPC. PEDIDO DE MAJORAÇO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDEFERIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
”.

A existência de litispendência não induz, automaticamente, à condenação por litigância de má-fé, que exige a existência de comprovada atuação desabonadora da parte.

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao presente recurso de apelação, apenas para afastar a condenação do Apelante por litigância de má-fé.

É como voto.

Belém, 25/06/2021